Tribunal: TJPA
Processo: 0000945-54.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000945-54.2018.8.14.0110

APELANTE: IVANILDE ALVES DA SILVA LAGO

APELADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA

PROCURADOR: ANDRE SIMAO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO.
NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE DE VEREADOR PARA CARGO EM COMISSÃO VINCULADO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. NEPOTISMO CRUZADO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECIPROCIDADE NAS DESIGNAÇÕES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

O simples fato de esposa de vereador ocupar cargo em comissão junto ao Poder Executivo Municipal não configura nepotismo, uma vez ausente prova de prévio ajuste ou prática de nomeações recíprocas, métodos que caracterizam o denominado "nepotismo cruzado".

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Celia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por IVANILDE ALVES DA SILVA LAGO (id. 5549712) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará (id. 5549710) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 5549712), a apelante alegou que ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter a declaração de legalidade da sua nomeação para o cargo de provimento em comissão de Diretora de Escola I, haja vista os questionamentos que vinham sendo suscitados, considerando que ela é esposa do Vereador Darlan Protazio Lago.

Asseverou que a Promotoria de Justiça havia encaminhado ofício à Prefeitura Municipal recomendando a sua exoneração, justificando o ato na existência de parentesco com um dos vereadores daquele Município.

Garantiu que a sentença de improcedência do pedido, ora recorrida, não merece prosperar, pois não haveria aplicabilidade da Súmula Vinculante 13 neste caso, já que não existe relação de subordinação entre o cargo que ocupa, pertencente ao Poder Executivo, e a Câmara dos Vereadores.

Pugnou, ao final, pelo provimento recursal nos termos em que expôs.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 5549766, nas quais o apelado defendeu o acerto da sentença, ante à clara configuração do nepotismo, já que um vereador empregou sua esposa em cargo comissionado no Município em que exerce as suas atribuições, em violação dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à sua análise.

Discute-se, na hipótese, a existência ou não de nepotismo, já que a autora/apelante passou a ocupar o cargo comissionado de Diretora de Escola I, no Município de Goianésia do Pará, concomitantemente ao fato de o seu marido, o Sr. Darlan Protazio Lago, ocupar o cargo de vereador da mesma localidade.

Dispõe a Súmula Vinculante 13 do STF, aprovada em 21/08/2008:

Súmula Vinculante 13
. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídico investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Ocorre que a Súmula Vinculante n.13 não é aplicável ao caso, já que não existe subordinação direta entre o cargo comissionado ocupado pela apelante, qual seja, Diretora de Escola 1, vinculado ao Poder Executivo, e o de seu marido, Vereador do Município de Goianésia do Pará, pertencente ao Poder Legislativo, além de que não há, nos autos, qualquer comprovação de nepotismo cruzado.

Assim, a argumentação da autora, ora recorrente, merece acolhimento, visto que a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que não basta o vínculo de parentesco para a configuração do nepotismo, sendo necessário haver hierarquia entre os cargos ou, alternativamente, a comprovação de troca de favores, no denominado nepotismo cruzado. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR.
NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE DE VEREADOR PARA O CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO. NEPOTISMO CRUZADO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECIPROCIDADE DAS DESIGNAÇÕES. TROCA DE FAVORES ENTRE OS AGENTES POLÍTICOS. MERAS SUPOSIÇÕES DESPROVIDAS DE SUPORTE PROBATÓRIO
.
ÔNUS DA PROVA A CARGO DO AUTOR. EXEGESE DO ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA, DEVIDO A FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO E DA LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. A ação popular exige para a procedência do pedido nela formulado, dentre outros requisitos, a comprovação da ilegalidade do ato praticado e da lesividade ao patrimônio público, cujo ônus probatório incumbe ao autor. (TJPR - 4ª C.Cível - 0008040-77.2017.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR ABRAHAM LINCOLN MERHEB CALIXTO - J. 07.12.2020)

(TJ-PR - REEX: 00080407720178160058 Campo Mourão 0008040-77.2017.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 07/12/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2020) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR -
NOMEAÇÃO - PODER EXECUTIVO - FILHOS DE VEREADORES - NEPOTISMO CRUZADO - NÃO COMPROVAÇÃO - LIMINAR - SUSPENSÃO DA NOMEAÇÃO - DESCABIMENTO
. O reconhecimento do nepotismo cruzado exige a comprovação do ajuste de designações recíprocas. Precedentes.

(TJ-MG - AI: 10000190959908001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019)

AGRAVO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. Possibilidade de negar seguimento a recurso que se mostra em confronto com jurisprudência dominante deste Tribunal ou de Tribunais Superiores, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. Ratificação da decisão pelo Colegiado. MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO JUNTO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ESPOSA DE VEREADOR. NEPOTISMO CRUZADO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA.
O simples fato de esposa de vereador ocupar cargo em comissão junto ao Poder Executivo Municipal não configura nepotismo, uma vez ausente prova de prévio ajuste ou prática de nomeações recíprocas, métodos que caracterizam o denominado "nepotismo cruzado"
.
Precedente da Câmara. AGRAVO DESPROVIDO. ( Agravo Nº 70056176951, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 25/09/2013)

(TJ-RS - AGV: 70056176951 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 25/09/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2013) (grifei)

EMENTA: AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
NEPOTISMO - PARENTES DE VEREADORES - NOMEAÇÃO CARGO EM COMISSÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÕES RECÍPROCAS - NEPOTISMO CRUZADO NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA
. -
Ausente a prova de ajuste mediante designações recíproca na nomeação de parente de vereador em cargo de comissão no Poder Executivo, impõe-se a improcedência do pedido, pois não comprovada a existência do nepotismo cruzado.

(TJ-MG - AC: 10000181161308001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 02/05/2019) (grifei)

No presente caso, nenhuma das situações restou demonstrada, pois, evidentemente, não há hierarquia entre cargos de Poderes da República diferentes, bem como não restou configurado o nepotismo cruzado. Assim, é necessário fazer o
distinguishing
em relação aos precedentes suscitados na sentença recorrida, que se limitou historiar o nepotismo e suscitar a sua importância na busca pela probidade administrativa, não demonstrando hierarquia entre aquele que nomeia e o nomeado, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, a sentença merece reforma.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível para, reformando a sentença, declarar a inexistência de nepotismo na nomeação da autora para o cargo de Diretora de Escola I, dada a sua legalidade, devendo, por consectário lógico, a Administração Pública Municipal abster-se de exonerá-la por tal fundamento, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2023